Tribunal: TJSP
Processo: 1043731-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Pretensão à sujeição do crédito da apelada à recuperação judicial – Sentença de improcedência que converge ao entendimento do Relator – Crédito decorrente de multa contratual definida por Tribunal Arbitral em procedimento posterior ao pedido recuperatório – Resolução do contrato que se dá após a publicação da Resolução 3.759 da ANEEL que cancelou

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Pretensão à sujeição do crédito da apelada à recuperação judicial – Sentença de improcedência que converge ao entendimento do Relator – Crédito decorrente de multa contratual definida por Tribunal Arbitral em procedimento posterior ao pedido recuperatório – Resolução do contrato que se dá após a publicação da Resolução 3.759 da ANEEL que cancelou administrativamente a autorização da CTCE, impedindo-a, a partir de então, de comercializar energia elétrica – Notificação extrajudicial pela credora posterior à recuperação judicial, nos termos de cláusula contratual – Definição do marco rescisório – Situação, ademais, em que a ação ordinária foi promovida pela devedora após o encerramento da recuperação judicial – Incorreta a extemporânea tentativa de impor a concursalidade ao crédito não arrolado na forma do art. 51, III e, tampouco, objeto de impugnações dentro do prazo previsto legalmente – Inteligência do disposto no § 6o do art. 10 e no art. 19 da LREF – Não figurando como credora sujeita à recuperação judicial, legítima a promoção do cumprimento da sentença arbitral no Juízo Cível, sem vínculo ao estabelecido no Plano Recuperatório porque dele não participou, nem foi chamada a manifestar-se diante da omissão e/ou estratégia processual da recuperanda – Decisão mantida – Apelo desprovido.

Dispositivo: Negam provimento.